Tribunal: TJSP
Processo: 2236810-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de Pré-Executividade - Taxas diversas e Tarifas de Água e Esgoto dos exercícios de 2015 e 2016 - Decisão agravada que reconheceu a nulidade de um dos títulos executivos, ante a ausência de adequada fundamentação legal das exações - Nulidade configurada - Possibilidade, todavia, de substituição ou emenda da CDA - Necessidade de concessão de prazo razoável à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de Pré-Executividade - Taxas diversas e Tarifas de Água e Esgoto dos exercícios de 2015 e 2016 - Decisão agravada que reconheceu a nulidade de um dos títulos executivos, ante a ausência de adequada fundamentação legal das exações - Nulidade configurada - Possibilidade, todavia, de substituição ou emenda da CDA - Necessidade de concessão de prazo razoável à exequente para que substitua ou emende a CDA, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal e da Súmula no 392 do E. STJ - Prosseguimento da execução, contudo, que não poderá incluir a cobrança da Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Tributo inconstitucional, que visa a remunerar serviço inespecífico e indivisível - Orientação do E. STF - Honorários advocatícios sucumbenciais - Verba cuja fixação não se possibilita à vista de rejeição a exceção de pré-executividade - Jurisprudência, a respeito, do E. STJ - Recurso parcialmente provido.